Tribunal: TJDFT
Processo: 0726781-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Execução penal. Alteração da data-base para concessão de benefícios. Supressão de instância. Pedido indeferido.
I. Caso em exame
1. Petição em que se pede a alteração da data-base para concessão de benefícios.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se é possível ao Tribunal examinar pedido de comutação de pena feita de próprio punho pelo apenado.
III. Razões de decidir
3. Pedido de comutação da pena, próprio da execução penal, deve ser dirigido ao juiz das execuções. Não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo
4. Pedido indeferido.